Tribunal: TJMT
Processo: 0003038-31.2019.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0003038-31.2019.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MICHAEL ANDRETTY D AVILA MACHADO SOUSA - CPF: 040.360.701-93 (AGRAVANTE), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), MICHEL ALEX FERRONATO (AGRAVANTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), DANIEL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 023.967.791-92 (AGRAVANTE), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), MILAS DA SILVA MORAIS - CPF: 022.145.953-76 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), DANIEL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 023.967.791-92 (AGRAVADO), MILAS DA SILVA MORAIS - CPF: 022.145.953-76 (AGRAVADO), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MICHAEL ANDRETTY D AVILA MACHADO SOUSA - CPF: 040.360.701-93 (AGRAVADO), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR ESTAR O ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 712 DO STF – ACÓRDÃO FUNDAMENTADO À LUZ DA MATÉRIA IMPUGNADA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Por ocasião do julgamento do ARE n. 666334 sob o rito da repercussão geral, o STF fixou a tese paradigma que deu origem ao Tema 712, segundo o qual
“As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena.”

2 - O tráfico privilegiado restou afastado por dedicação às atividades criminosas. Dessa forma, considerando que a quantidade de drogas foi utilizada apenas em uma das fases da dosimetria, quanto à suposta violação ao art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, verifica-se que o acórdão recorrido abordou a questão em conformidade com o entendimento do STF, o que torna inviável o seguimento do recurso no ponto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de agravo interno interpostos por DANIEL RIBEIRO PEREIRA e MILAS DA SILVA MORAES

contra a decisão que negou seguimento aos recursos extraordinários em face da conformidade do acórdão recorrido com o julgamento do recurso paradigma (Tema 712 do STF).

Nas razões recursais os agravantes sustentam
bis in idem
na utilização da quantidade de droga para o aumento da pena base e para lhes negar o redutor na terceira fase da dosimetria.

Pugnam pelo provimento do agravo, determinando-se o encaminhamento dos recursos extraordinários ao STF. (Ids. 75375542 e 75412451).

Contrarrazões (Id.

76729452 e 76729457).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recursos de agravo interno interpostos contra a decisão que negou seguimento aos recursos extraordinários em face da conformidade do acórdão recorrido com o julgamento do recurso paradigma (Tema 712 do STF).

Nas razões recursais, os agravantes sustentam
bis in idem
na utilização da quantidade de droga para o aumento da pena base e para lhes negar o redutor na terceira fase da dosimetria.

As irresignações não prosperam.

Por ocasião do julgamento do ARE n. 666334 sob o rito da repercussão geral, o STF fixou a tese paradigma que deu origem ao Tema 712, segundo o qual
“As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”.

Adentrando ao caso concreto, no acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal restou consignado, quanto ao pleito

pela aplicação do benefício constante do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, na fração máxima:

“(...) não há uma explicação razoável sobre o motivo pelo qual o referido benefício devesse ser a eles aplicado.

Entretanto, ainda que presente estivesse a referida justificativa,
o benefício jamais poderia ser aplicado a eles, porque restou clara a dedicação às atividades criminosas.

Foram extraídas de seus aparelhos celulares informações claramente incriminadoras acerca de relacionamento com outros traficantes, como ‘Tchesco’, para quem, cerca de um mês antes do crime aqui analisado, Daniel envia vários comprovantes de depósito e inclusive fotografa uma peça inteira de maconha. Há, ainda, conversa desse traficante com outras pessoas, em que lhe é solicitada a remessa de drogas, identificada, em alguns casos, como ‘escama de peixe’, a exemplo da entabulação com ‘DALUA’, em 08 e 09 de janeiro de 2019.

Além disso, as mensagens e fotografias extraídas de se aparelho celular dão conta de que ele comercializa armas de fogo de origem duvidosa, tais quais as conversas que manteve com ‘JAOO’ em 01/02/2019, fotografando e enviando à referida pessoa uma espingarda calibre 12.

Por sua vez, Milas demonstrou possuir alto grau de intimidade com a pessoa de ‘Bob’, identificado como sendo ‘Natanael Joaquim Ribeiro Pereira’, egresso do sistema prisional e que, além, de ser irmão do coapelante Daniel, encontra-se preso no presídio ‘Ferrugem’, sendo considerado um dos ‘finais’ [chefes] da facção criminosa Comando Vermelho.

Além disso, conversas mantidas com uma pessoa não identificada estabelecem que Milas teria recebido orientação da pessoa de ‘Nando’ para resgatar a carga de droga que acabou sendo apreendida no dia dos fatos, ou seja, há elementos que estabelecem que ele negocia drogas com outros traficantes de forma usual. É possível inferir que Milas exerce a narcotraficância de forma habitual, sendo procurado por usuários em busca de droga.

Em arremate, no local onde a droga foi encontrada, também foram apreendidos petrechos para separação e batismo da droga, tais como balança de precisão e frascos de bicarbonato de sódio, a indicar a aludida dedicação às atividades relacionadas à narcotraficância
, a teor do que estabelece o Enunciado n. 30, que estabelece:

‘A quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, aliadas à existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.’

Logo, não há como acolher a pretensão de aplicar o benefício constante do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, a qualquer um dos coapelantes, o que, por sinal, torna prejudicada a pretensão de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos [art. 44 do CP].”

Verifica-se que a minorante do tráfico privilegiado restou afastada por elementos outros que evidenciam dedicação às atividades criminosas, tais como relacionamento com outros traficantes, troca de mensagens relacionadas à mercancia de entorpecentes e apreensão de petrechos para separação e batismo da droga no local onde ela foi encontrada.

Dessa forma, considerando que a quantidade de drogas foi utilizada apenas em uma das fases da dosimetria, quanto à suposta violação ao art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, verifica-se que o acórdão recorrido abordou a questão em conformidade com o entendimento do STF, o que torna inviável o seguimento do recurso no ponto.

Desse modo, acertada a decisão que negou seguimento aos recursos extraordinários, nos moldes do que determina o art. 1.030, I, “a” e “b”, do CPC, razão pela qual deve manter-se inalterada.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2021